Tribunal: TJBA
Processo: 8132911-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132911-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER, BARBARA DE CASTRO AVELINO, LAIS DOS ANJOS CONCEICAO, LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, VANEISE SANTANA LIGEL RIBEIRO

APELADO: CLEVERSON VELOSO BATISTA ROSA e outros

Advogado(s)
:
VANEISE SANTANA LIGEL RIBEIRO, LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, LAIS DOS ANJOS CONCEICAO, BARBARA DE CASTRO AVELINO, CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DE PRODUTO. REFRIGERADOR QUE APRESENTOU DEFEITO EM MENOS DE UM ANO DE USO. REPAROS INEFICAZES. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. VÍCIO OCULTO. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA EVIDÊNCIA DO DEFEITO. ART. 26, §3º DO CDC. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132911-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros e como apelada CLEVERSON VELOSO BATISTA ROSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, dar provimento ao recurso da parte autora e negar provimento ao recurso da parte ré, nos termos do voto da relatora.